Tribunal: TJDFT
Processo: 0747891-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747891-98.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: D&amp;M FAMBRINI COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E SUPLEMENTOS LTDA, MARCIO FAMBRINI GONCALVES APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta por D&amp;M FAMBRINI COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E SUPLEMENTOS LTDA e MÁRCIO FAMBRINI GONÇALVES contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que rejeitou liminarmente, na forma do artigo 918, II, do CPC, os embargos à execução por meio dos quais os apelantes opuseram-se contra a execução de título extrajudicial movida em desfavor deles pelo apelado ITAÚ UNIBANCO SA. Em suas razões, os apelantes repisam a arguição de nulidade da execução por falta do título e de outorga uxória, também a alegação de excesso de execução por incidência de multa sobre os juros moratórios. Requerem a reforma da sentença para que o banco apelado seja condenado nos termos da inicial (ID 57687211). O banco apelado apresentou as contrarrazões de ID 57687215, em que defende a manutenção da sentença. É a síntese do necessário. DECIDO. ADMISSIBILIDADE Observa-se que a r. sentença impugnada rejeitou liminarmente os embargos opostos pelos apelantes, nos seguintes termos: “[...] Estes embargos estão fadados à improcedência liminar (art. 918, II, in fine, do CPC), conforme será a seguir explanado com mais vagar. Preconiza o art. 11 da Lei 11.419/2006 que no processo judicial em meio eletrônico não é necessária, pelo menos em princípio, a apresentação da via original do título em cartório, devendo o exequente ser nomeado seu depositário. Assim, somente se houver controvérsias a serem dirimidas no curso do processo a esse respeito, deverá o exequente, se e quando intimado, exibir o original do título. Quanto à ausência de outorga uxória, depreende-se que o embargante assinou o título na qualidade de devedor solidário, ID 186072356, página 10. Ainda que fosse prestando aval, na hipótese, a cédula de crédito bancário é um título nominado, regido por lei especial (Lei no lei 10.931 /04), razão por que não está sujeita às regras gerais do Código Civil, o que dispensa a outorga uxória para a sua validade. Desse modo, não há nenhuma eiva em suposta garantia prestada pelo executado, pois tal prescindia de outorga uxória. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: a) a denominação "Cédula de Crédito Bancário"; b) a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado; c) a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação; d) o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem; e) a data e o lugar de sua emissão; e f) a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários. Na hipótese, a execução foi ornada com a memória dos cálculos, as quais evidenciam de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão e evolução do débito exequendo, com nítida observância aos requisitos legais (Lei no 10.931/04, art. 28, §2o, inc. I), apontando os valores utilizados, as amortizações e os encargos cobrados. Fundada está a ação em título de crédito, cuja modalidade é autorizada pelo artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil e pela Lei no 10.931/2004, de modo a representar título executivo extrajudicial, conforme estabelecido em seu artigo 28, verbis: “A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o”. E mais, a questão foi definida pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.291.575/PR, processado na forma do art. 543-C do CPC/73, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.08.2013, a saber: “Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)”. Quanto à cobrança cumulada de multa e juros moratórios, no período de inadimplência, não há nenhuma ilegalidade. A propósito, eis o seguinte precedente: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Não se conhece do recurso de apelação interposto por uma das partes quando, indeferido o pedido de gratuidade de justiça e intimada para recolher o preparo, permanece inerte à determinação judicial. 2. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal quando se extrai das razões recursais os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença, pois relacionados aos fundamentos dela. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 3. Conquanto inaplicável o CDC ao caso (pessoa jurídica que adquire insumo para o desenvolvimento da atividade empresarial) mesmo em caso de sua incidência não haveria cláusula abusiva que destoaria da praxe bancária placitada pela lei e vasta jurisprudência. 4. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Entendimento do C. STJ no julgamento do RESP 1255573/RS, sob o regime do artigo 543-C do CPC. Não havendo prova nos autos apta a demonstrar que a relação entre as partes não é inaugural, a tarifa de cadastro é devida. 5. Ausente demonstração concreta em torno da cobrança excessiva dos juros remuneratórios, não há que se falar em abusividade. Também ausente infringência à lei de usura porque o ordenamento jurídico afasta sua incidência as instituições financeiras. 6. No período de anormalidade contratual, não se verifica ilegalidade na cumulação de juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual, conforme se extrai da súmula no 472 do Superior Tribunal de Justiça, desde que previstos contratualmente, fixados com observância dos limites legais e não cumulados com a comissão de permanência. 7. Apelação do primeiro recorrente não conhecida. Preliminares rejeitadas. Apelação do segundo recorrente conhecida e desprovida. (Acórdão 1789904, 07220637720228070020, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). Com efeito, para que não pairem dúvidas, conforme se verifica da cláusula 1.1 “atraso de pagamento e multa”, ficou previsto que no período de inadimplência incidiriam os encargos financeiros contratados para o período de adimplência, que são os juros remuneratórios, subitem 1.8 (2,69%), juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% (ID 186072356, página 6). Referida cláusula contratual foi estritamente observada no demonstrativo da evolução do débito juntado no processo de execução, o que não causa distúrbio a nenhuma regra legal. Mesmo se assim não fosse, o demandante nem sequer apresentou memória do cálculo, conforme lhe impõe o § 3o do art. 917 do CPC, que reza: § 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Com efeito, o embargante veicula como causa de pedir suposta abusividade dos encargos contratuais, que teriam redundado em excesso de execução, o que atrai a regra do § 4o, I, do art. 917, do CPC. § 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução: I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento; Neste caso, portanto, não há lugar para oportunizar emenda à inicial, senão rejeitar de pronto os embargos à execução. Nesse sentido, eis os seguintes julgados do Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO. INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. MEMÓRIA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA. I. Quando o fundamento dos embargos do devedor for excesso de execução, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento (art. 739-A, §5o, do CPC/1973 e art. 917, §§3o e 4o, CPC/2015), não sendo admitida a emenda da inicial. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. II. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1270157, 00276018420158070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifei. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO DÉBITO. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIDA. REJEIÇÃO LIMINAR. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. APELO NÃO PROVIDO. 1. O indeferimento da realização de perícia contábil não configura cerceamento de defesa, porquanto possível aferir a correção ou não do valor executado pela elaboração de cálculo aritmético. 2. Nos termos do art. 917, § 3o, do CPC, quando o executado alegar excesso de execução nos embargos à execução, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do débito. 3. O pedido de produção de prova pericial não retira do embargante o dever de indicar o valor e apresentar o demonstrativo de cálculos. 4. Apelo não provido. (Acórdão 1356380, 07322333920208070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifei. E é oportuno acrescentar que o a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de ser incabível emenda à inicial em caso no casos (sic) em que o embargante olvida-se de apontar na inicial o valor correto, com apresentação de memória discriminada de cálculo. A propósito: PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CPC/1973. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DA JUNTADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. PRECEDENTES. HONORÁRIOS.REJEIÇÃO. DESCABIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o estatuto processual de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973. II - O acórdão recorrido está em confronto com a orientação desta Corte segundo a qual, fundados os embargos em excesso de execução, a parte embargante deve indicar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória discriminada de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial. Precedentes. III - Sob a égide do CPC/1973, é indevida a fixação de honorários advocatícios quando rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença (REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, j. 01/08/2011, DJe 21.10.2011). IV - Uma vez indeferidos liminarmente os Embargos à Execução, ante a ausência de juntada de memória de cálculos, a decisão recorrida, ao tornar definitiva a verba honorária arbitrada na origem, não destoa do disposto na Súmula n. 345 desta Corte ("São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas"). V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.507.561/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022.) Nesse contexto, os presentes embargos merecem rejeição liminar.” No entanto, como relatado, os apelantes apenas reiteraram as teses versadas nos embargos à execução relativas à arguição de nulidade da execução por falta do título executivo e de outorga uxória, além da alegação de excesso de execução por incidência cumulada de multa sobre os juros moratórios. E só. Os recorrentes não combateram os principais motivos invocados na sentença para a rejeição dos embargos, especialmente: a desnecessidade de juntada do título de crédito original, a teor do artigo 11 da Lei no11.419/2006, por se tratar de processo judicial eletrônico; a inexigibilidade de outorga uxória, tendo em vista a assinatura do executado Márcio Fambrini no título na qualidade de devedor solidário, e não avalista, como considerado pelos embargantes; a falta de indicação do valor que os embargantes entendem como devido; e a ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do débito, como exigido pelo artigo 917, §4o, do CPC, para processamento dos embargos. Nada disso é rebatido pelos apelantes, que se limitaram a reproduzir o exato teor da petição inicial dos embargos (ID 57686890). Importa considerar que, a despeito de a sentença aludir à impossibilidade de concessão de prazo à parte para emenda à inicial, no caso, foi, sim, oportunizada anteriormente aos embargantes essa retificação da peça de ingresso, inclusive, para apresentação de memória de cálculos (cf. Decisão de ID 57686892). Ainda assim, os embargantes não a juntaram. Nada disseram os embargantes, portanto, a respeito da subsistência das irregularidades da inicial e da falta de apresentação dos cálculos, tampouco mencionaram, minimamente sequer, as circunstâncias consideradas pelo julgador a quo aptas a afastarem as nulidades alegadas, questões essas basilares da sentença. Pelo princípio da dialeticidade ou discursividade, incumbe à parte recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, com o objetivo de demonstrar a existência de erro in procedendo ou error in judicando, que importem declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Nessa perspectiva, o recurso não pode ser admitido, por não preencher o pressuposto de regularidade formal disposto no artigo 1.010, III, do CPC. Com estas considerações, na forma do artigo 932, III, do CPC, não conheço do recurso, porquanto nele não foram impugnados especificamente os fundamentos da sentença recorrida. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator